Tribunal: TJES
Processo: 5005773-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005773-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005773-10.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FAUSTO ANTONIO POSSATO ALMEIDA - ES6721-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face da r. decisão com cópia no ID 1753632 proferida pelo douto magistrado da 1º Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado, ajuizada pela agravante em desfavor
FAUSTO ANTÔNIO POSSATO ALMEIDA,
indeferiu a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo autor, mantendo o requerido amparado pelo benefício, bem como, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1753666, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
não obstante o agravado afirme a sua hipossuficiência financeira, há elementos nos autos que demonstram uma realidade diferente, na medida em que o próprio requerido afirma ter realizado reformas no imóvel que lhe custaram R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), além de possuir renda declarada de R$ 27.795,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) no último ano-calendário e ser advogado bem sucedido;
(II)
o agravado vem usufruindo do imóvel de forma graciosa, sem arcar com o pagamento de aluguéis e encargos;
(III)
o agravado não comprova a realização de um contrato de compra e venda do imóvel e sequer tem adimplido com os encargos incidentes sobre o imóvel;
(IV)
“
o aditivo firmado entre as partes previu a prorrogação por prazo indeterminado da relação locatícia (fls. 32), tendo a locadora procedido com a denúncia vazia (fls. 46/49).
” (fl. 12);
(V)
“
a prova testemunhal pleiteada pelo AGRAVADO deveria ter sido indeferida pelo d. Juízo de piso, considerando que o negócio jurídico firmado ultrapassa o décuplo do salário mínimo e não existe o mínimo de prova por escrito dos fatos alegados como forma de subsidiar o pedido de prova testemunhal.”
(fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel ocupado injustamente pelo agravado.

Decisão proferida no evento nº 1760856 deferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor da agravante, devendo o agravado desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de até 15 (quinze) dias após a sua regular intimação, sob pena de desocupação forçada mediante utilização de força policial.

Da decisão liminar, o agravado interpôs agravo interno no evento nº 1858704 sustentando, em síntese, que:
(I)
a lei nº 14.216/2021 determinou a suspensão, até 31 de dezembro de 2021, do cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991;
(II)
“
a Agravada, trata-se de empresa de elevadíssimos recursos financeiros, uma verdadeira potência econômica que está construindo um novo e espetacular SHO
P
PING nesta cidade de Guarapari, e não necessita nem nunca necessitou do valor que alude a um simulado contrato de aluguel para sua subsistência”
;
(III)

“
a
Agravada deverá indenizar o Agravante em relação ao valor que seu sócio concordou em pagar pelos serviços prestados, como também pelas benfeitorias permanentes efetuadas no imóvel, cuja importância será utilizada para aquisição de outro imóvel que servirá de abrigo e asilo familiar”
.
(IV)

“o Agravante apenas está exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias previsto no artigo 1218, do Código Civil, e não apenas deixar o imóvel sem receber aquilo a que tem direito”;
(V)
“não é crível que a Agravada pretenda tomar o imóvel que seu sócio, redobradas vezes afirmou ter adquirido para o Agravante, que por sua vez, na verdade, contribuiu com o valor dos serviços que lhe foram prestados, e mais, agregou valor através das benfeitorias que efetivou durante esses quase dez anos na sua posse”.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
no evento nº 2130104, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face da r. decisão com cópia no ID 1753632 proferida pelo douto magistrado da 1º Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado, ajuizada pela agravante em desfavor
FAUSTO ANTÔNIO POSSATO ALMEIDA,
indeferiu a impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo autor, mantendo o requerido amparado pelo benefício, bem como, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais apresentadas no ID 1753666, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
não obstante o agravado afirme a sua hipossuficiência financeira, há elementos nos autos que demonstram uma realidade diferente, na medida em que o próprio requerido afirma ter realizado reformas no imóvel que lhe custaram R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), além de possuir renda declarada de R$ 27.795,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais) no último ano-calendário e ser advogado bem sucedido;
(II)
o agravado vem usufruindo do imóvel de forma graciosa, sem arcar com o pagamento de aluguéis e encargos;
(III)
o agravado não comprova a realização de um contrato de compra e venda do imóvel e sequer tem adimplido com os encargos incidentes sobre o imóvel;
(IV)
“
o aditivo firmado entre as partes previu a prorrogação por prazo indeterminado da relação locatícia (fls. 32), tendo a locadora procedido com a denúncia vazia (fls. 46/49).
” (fl. 12);
(V)
“
a prova testemunhal pleiteada pelo AGRAVADO deveria ter sido indeferida pelo d. Juízo de piso, considerando que o negócio jurídico firmado ultrapassa o décuplo do salário mínimo e não existe o mínimo de prova por escrito dos fatos alegados como forma de subsidiar o pedido de prova testemunhal.”
(fl. 14).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante requereu a concessão da antecipação de tutela recursal para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel ocupado injustamente pelo agravado.

Decisão proferida no evento nº 1760856 deferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor da agravante, devendo o agravado desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de até 15 (quinze) dias após a sua regular intimação, sob pena de desocupação forçada mediante utilização de força policial.

Da decisão liminar, o agravado interpôs agravo interno no evento nº 1858704 sustentando, em síntese, que:
(I)
a lei nº 14.216/2021 determinou a suspensão, até 31 de dezembro de 2021, do cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991;
(II)
“
a Agravada, trata-se de empresa de elevadíssimos recursos financeiros, uma verdadeira potência econômica que está construindo um novo e espetacular SHO
P
PING nesta cidade de Guarapari, e não necessita nem nunca necessitou do valor que alude a um simulado contrato de aluguel para sua subsistência”
;
(III)

“
a
Agravada deverá indenizar o Agravante em relação ao valor que seu sócio concordou em pagar pelos serviços prestados, como também pelas benfeitorias permanentes efetuadas no imóvel, cuja importância será utilizada para aquisição de outro imóvel que servirá de abrigo e asilo familiar”
.
(IV)

“o Agravante apenas está exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias previsto no artigo 1218, do Código Civil, e não apenas deixar o imóvel sem receber aquilo a que tem direito”;
(V)
“não é crível que a Agravada pretenda tomar o imóvel que seu sócio, redobradas vezes afirmou ter adquirido para o Agravante, que por sua vez, na verdade, contribuiu com o valor dos serviços que lhe foram prestados, e mais, agregou valor através das benfeitorias que efetivou durante esses quase dez anos na sua posse”.

Em breve histórico, destaca-se que, na origem, a agravante
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
ajuizou “
ação
d
e despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c denúncia vazia de contrato por prazo indeterminado
” em desfavor do agravado
FAUSTO ANTÔNIO POSSATO ALMEIDA,
pleiteando
1)
a citação do requerido para depositar em juízo o valor do débito apontado;
2)
a extinção da relação locatícia e o despejo do imóvel 3
)
que as parcelas vincendas no curso da lide fossem depositadas.

Compulsando os autos, foi colacionado o contrato de locação residencial celebrado entre as partes (fls. 06/07 ID 1753639 e fls. 01/02 ID 1753641), celebrado em 15/02/2012, bem como, encontra-se anexado o aditivo contratual de fl. 04 do ID 1753641, assinado em 15/02/2015, que estipulou a locação por prazo indeterminado.

Há, também, recibo de quitação dos aluguéis referente ao período de 15/02/2012 a 14/02/2015 e a notificação enviada pela recorrente ao agravado, datada de 13/11/2018 para desocupação do imóvel.

Nota-se que, recebida a notificação extrajudicial, o requerido/agravado contranotificou a agravante informando que, em verdade, o imóvel em questão fora objeto de compra e venda, celebrado entre o requerido e o sócio da agravante, pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) e que o contrato de locação havia sido celebrado apenas como forma de regularizar sua situação no bem enquanto não o quitasse completamente.

Afirmou que já adimpliu com parte do valor do imóvel a título de prestação de serviços à requerente e que utilizou os demais recursos que possuía para mobiliar o bem, razão pela qual, contranotificou a requerente postulando uma indenização de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

Consta à fl. 07 ID 1753644, com continuidade às fls. 01/07 ID 1753645, um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre a
Quality Construtora e Incorporadora LTDA
, que figura como vendedora e a agravante, compradora do bem discutido na lide.

Ao contestar a lide, o agravado
FAUSTO ANTÔNIO POSSATO ALMEIDA
apresentou também reconvenção e, novamente, aludiu aos fatos que constavam na contranotificação, requerendo a procedência de sua reconvenção para que a agravante fosse condenada ao pagamento de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) a título de indenização pelas benfeitorias voluptuárias efetuadas no bem.

Ultrapassadas estas premissas fáticas, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como é cediço, o novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania
não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões
que de
ferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de apelação
.
Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação. 4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada
. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520).
II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.
III. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189004340, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019)

Observo que não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “
taxatividade mitigada
” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento
4
. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação.

Portanto,

em relação ao capítulo decisório que versa sobre o (in)deferimento da prova testemunhal, o recurso é manifestamente inadmissível, por ausência de cabimento.

No que diz respeito à impugnação à assistência judiciária gratuita deferida ao recorrido, compulsando os autos, não verifico elementos contundentes aptos a infirmar a declaração de precariedade por ele prestada, isto porque, a declaração do ano-calendário 2018 por ele apresentada demonstra o recebimento de rendimentos anuais de R$ 27.795,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), o que corresponde a apenas 02 (dois) salários-mínimos mensais. Além disso, o recorrido não possui nenhum bem ou direito declarado.

Quanto ao pedido de despejo, analisada a questão fática que é aduzida pelas partes na lide de origem, observo que as provas juntadas aos autos demonstram ser a agravante, de fato, proprietária do bem e o requerido/agravado, locatário do mesmo.

Para além das assertivas lançadas pelo recorrido, este não comprova com nenhum indício de prova as suas afirmações, uma vez que, não há nenhum contrato de compra e venda, nenhum recibo de pagamento de quaisquer valores que teria adimplido pelo imóvel.

No agravo interno interposto em face da decisão que deferiu efeito ativo ao presente recurso, o agravado alude a e-mail’s trocados que supostamente comprovariam que o imóvel objeto da demanda foi por ele adquirido mediante contraprestação consistente na prestação de serviços advocatícios, porém do conteúdo das mensagens não é possível extrair conclusão neste sentido. Aliás, o agravado reproduz a íntegra do conteúdo de supostos contratos firmados entre a agravada e terceiros em sua peça recursal, a título de comprovação dos serviços advocatícios prestados, porém não junta a cópia dos referidos instrumentos, devidamente concluídos e assinados.

Por outro lado, há recibos de pagamento do alugueis e o próprio contrato de locação assinado pelo agravado,
que não
impugna
a sua existência
.

Ademais, chama atenção o fato de que o agravado, em nenhum momento, postula que lhe seja assegurada a sua permanência no imóvel, mas tão somente pretende a sua indenização por supostas benfeitorias que teria realizado no bem.

À vista disso, considerando a comprovação por parte da agravante da existência de um contrato de locação em vigor, anoto que o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

...

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Vê-se, portanto, que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que
A)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
B)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
C)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça interpreta a norma especial com temperamentos, notadamente nos casos em que o valor exigido como caução seja muito inferior àquele cobrado a título de alugueis.

Este posicionamento além de mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos alugueis, respeita a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. 2) Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 3) Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n. º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.
4) Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.
5) É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. 6) Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo, no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos. 7) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. (TJES; AI 0005938-08.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/11/2019; DJES 14/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO SEM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LEI Nº 8.245/1991, ART. 59, § 1º-IX. CAUÇÃO. CRÉDITO DO LOCADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TJES. DIREITO DE MORADIA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nosso ordenamento jurídico, a hipótese de concessão da liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do aluguel e acessórios da locação, desde que o contrato seja desprovido de garantia e o locador preste caução, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vocacionada a ressarcir eventuais prejuízos experimentados pelo locatário caso a demanda seja improcedente, encontra-se expressamente prevista pelo art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.
2) Para atender a exigência de prestar caução em montante equivalente ao somatório de 03 (três) meses de aluguel, é possível o oferecimento do próprio crédito do locador, quando esse valor supera o valor da medida assecuratória exigida por Lei, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
3) Objetivamente satisfeitos os requisitos do deferimento da ordem liminar de desocupação do imóvel locado, agiu bem a Julgadora
a quo
em conceder a tutela postulada, pois não obstante o então delicado estado de saúde da agravante, não pode ela permanecer no imóvel às expensas da locadora.
4) Embora não se desconheça a situação de constrangimento oriunda do despejo que relega a parte ao desabrigo, não há como impor à agravada o dever de suportar os ônus de disponibilizar seu patrimônio para garantir o direito de moradia do agravante e de sua criança, a essa altura recém-nascida, pois não obstante à também reconhecida vinculação dos particulares à satisfação de certos direitos fundamentais, a questão que se coloca na hipótese é primordialmente de política pública, a ser solvida pelas esferas administrativas competentes na medida de sua disponibilidade orçamentária
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0009812-77.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 07/08/2019).

No caso em apreço, o agravado não demonstra o pagamento de nenhum aluguel desde o ano de 2015 e diante da ausência de provas da narrativa de que teria adquirido o imóvel por meio de contrato de compra e venda, verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, uma vez que a dívida cobrada em muito supera o valor da garantia.

Assim também se manifesta a mais recente jurisprudência deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei nº 8.245 de 1991 tem como requisitos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. Do CPC. III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento, além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas.
lV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. V. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0022086-30.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020).

Anoto que o despejo do requerido no imóvel em que se encontra residindo a título gratuito não impede a discussão na lide em relação ao seu direito a eventuais benfeitorias que tenha realizado no bem, por outro lado, verifico um perigo de dano maior à agravante que comprova ser proprietária do bem e tem interesse em reavê-lo, encontrando-se impedida sem que tenha nenhuma contraprestação pecuniária para tanto.

Ressalta-se que as previsões contidas na Lei nº 14.216/2021 não se aplicam ao caso
sub examine
, pois no que tange especificamente às ações de despejo fundadas em contrato de locação de imóvel urbano (hipótese dos autos), a Lei disciplina em seu artigo 4º, que
“não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar”.

O parágrafo único, do citado dispositivo, preceitua, ainda, que o disposto no
caput
do artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; e II – R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.

Veja-se que a lei estabelece, além da demonstração da alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagar o aluguel e demais encargos locatícios, um critério de valor para a suspensão do despejo, que, no caso de imóvel residencial, é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

No caso, basta uma singela verificação dos contratos anexados aos autos para que se constate que o valor da locação supera a monta de R$ 600,00 (seiscentos reais), afastando a aplicação da Lei nº 14.216/2021.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento e, nos limites da devolutividade recursal,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar o capítulo decisório que versou sobre a tutela provisória de urgência, deferindo o pleito de despejo liminar.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

4
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – AÇÃO DE
DESPEJO –
INDEFERIMENTO DE PROVA NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESTADA – DESPEJO –
INADIMPLÊNCIA COMPROVADA
–
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 59 DA LEI 8.245/1991
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.216/2021 À HIPÓTESE
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
. Como é cediço, o novel diploma processual (artigo 1.015) adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

2.
Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria em sede de recurso de apelação. Portanto,

em relação ao capítulo decisório que versa sobre o (in)deferimento da prova testemunhal, o recurso é manifestamente inadmissível, por ausência de cabimento.

3.
No que diz respeito à impugnação à assistência judiciária gratuita deferida ao recorrido, compulsando os autos, não verifico elementos contundentes aptos a infirmar a declaração de precariedade por ele prestada, isto porque, a declaração do ano-calendário 2018 por ele apresentada demonstra o recebimento de rendimentos anuais de R$ 27.795,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), o que corresponde a apenas 02 (dois) salários-mínimos mensais, devendo ser improvido o recurso neste ponto.

4.
No que diz respeito ao pedido de despejo, analisada a questão fática que é aduzida pelas partes na lide de origem, observo que as provas juntadas aos autos demonstram ser a agravante, de fato, proprietária do bem e o requerido/agravado, locatário do mesmo. Para além das assertivas lançadas pelo recorrido, este não comprova com nenhum indício de prova as suas afirmações, uma vez que, não há nenhum contrato de compra e venda, nenhum recibo de pagamento de quaisquer valores que teria adimplido pelo imóvel. Por outro lado, há recibos de pagamento do alugueis e o próprio contrato de locação assinado pelo agravado, que não impugna a sua existência.

5.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que
A)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
B)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
C)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

6.
Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça interpreta a norma especial com temperamentos, notadamente nos casos em que o valor exigido como caução seja muito inferior àquele cobrado a título de alugueis. Este posicionamento além de mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos alugueis, respeita a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.

7.
No caso em apreço, o agravado não demonstra o pagamento de nenhum aluguel desde o ano de 2015 e diante da ausência de provas da narrativa de que teria adquirido o imóvel por meio de contrato de compra e venda, verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, uma vez que a dívida cobrada em muito supera o valor da garantia.

8.
As previsões contidas na Lei nº 14.216/2021 não se aplicam ao caso sub examine, pois no que tange especificamente às ações de despejo fundadas em contrato de locação de imóvel urbano (hipótese dos autos), a Lei disciplina em seu artigo 4º, que “
não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar
”.

9.
Veja-se que a lei estabelece, além da demonstração da alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagar o aluguel e demais encargos locatícios, um critério de valor para a suspensão do despejo, que, no caso de imóvel residencial, é de R$ 600,00 (seiscentos reais). No caso, basta uma singela verificação dos contratos anexados aos autos para que se constate que o valor da locação supera a monta de R$ 600,00 (seiscentos reais), afastando a aplicação da Lei nº 14.216/2021.

10
.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator.